Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SUPOSTO ADQUIRENTE EM LOCAL INCERTO E DESCONHECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de propriedade do veículo GM/CORSA HATCH, ano 2003/2003, cor preta, placa JGB2086, Renavan 807535290 para o nome do primeiro requerido, juntamente com os débitos vinculados ao veículo posteriores à data da compra e venda (2017), alternativamente, a conversão em perdas e danos no valor dos débitos existentes (R$ 2.323,53). Em suas razões recursais, sustenta que cumpriu com a sua obrigação de entregar o bem e os documentos correspondentes, afirma que comprovada a tradição a responsabilidade pelos encargos do veículo é do adquirente. Ainda, aduz que a inércia do órgão de trânsito em não atualizar os dados cadastrais do veículo não pode implicar prejuízo ao vendedor. Requer a reforma da sentença para que o DETRAN/DF seja compelido a transferir a propriedade do veículo e a responsabilidade dos débitos posteriores à venda para o nome do primeiro réu, FILIPE BORGE DE SOUZA.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora fica concedida considerando que o recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas (ID 80461932/ 80461933).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação de transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito e a responsabilidade quanto aos débitos administrativos vinculados ao bem posteriores ao negócio jurídico de compra e venda.
III. Razões de decidir
4. A alienação do veículo se comprova pela tradição e pela entrega do DUT/ATPV-e assinado, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. A partir da tradição, o adquirente se torna responsável pela posse e pelas obrigações correlatas. Ainda compete ao comprador efetuar a transferência do bem perante o DETRAN no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, §1o, do CTB.
5. Por outro lado, ao vendedor incumbe comunicar ao órgão de trânsito acerca da venda do veículo, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme o art. 134 do CTB.
6. No caso, a sentença não reconheceu o pedido do autor/recorrente para determinar ao DETRAN/DF proceder com a transferência de propriedade do veículo, juntamente com os débitos administrativos a ele vinculados, para o nome do primeiro réu (Filipe), por ausência de provas (art. 373, I, CPC). Registra-se que o suposto adquirente é revel, citado por edital.
7. Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão à parte autora/recorrente, diante da ausência de elementos mínimos capazes de sustentar sua versão. Constatam-se inconsistências relevantes quanto à alegada venda do veículo em 2017, especialmente diante da procuração outorgada apenas em 2022, sem poderes de disposição do bem (ID 80461758).
8. Além disso, não há qualquer prova da tradição do veículo ao suposto adquirente, o que inviabiliza a pretendida transferência de propriedade e dos débitos. Igualmente, não se pode atribuir inércia ao órgão de trânsito, pois a obrigação de comunicar a venda é exclusivamente do alienante, nos termos do art. 134 do CTB.
9. Isso posto, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.